Tribunal: TJMT
Processo: 0015072-87.2013.8.11.0002
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 0015072-87.2013.8.11.0002
Requerente:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido:
SANTANA MARQUES DE CAMPOS
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA CONTRADITÓRIA E INSUFICIENTE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADAS. TESTEMUNHOS DIVERGENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que impronunciou o acusado da prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O órgão ministerial sustenta a existência de indícios suficientes de autoria, baseando-se em declarações atribuídas à vítima ainda consciente após os disparos, boletins de ocorrência e depoimentos de familiares, requerendo a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria delitiva que justifiquem a pronúncia do acusado para submissão ao Conselho de Sentença, considerando o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fase de pronúncia exige a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios mínimos de autoria, conforme estabelece o ordenamento processual penal, não se configurando tais requisitos no caso concreto.
4. O acervo probatório apresenta contradições insuperáveis quanto à identificação do autor do crime, com testemunhas que tiveram contato direto com a vítima apresentando versões divergentes sobre eventual identificação acusatória.
5. A testemunha supostamente ouviu da vítima a identificação do autor negou categoricamente tal afirmação tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, refutando a versão apresentada pelos familiares da vítima.
6. Os socorristas do serviço de atendimento móvel de urgência apresentaram relatos imprecisos, mencionando apenas que a vítima teria referido o autor como sendo o ex-genro, forma de parentesco que não se assemelha com o apelado, sem especificar nome, havendo inclusive retratação posterior de um dos socorristas em juízo.
7. Consta dos autos Boletim de Ocorrência subscrito por autoridade policial indicando pessoa diversa do apelado como autor do fato, com apreensão de contrato e fotografia dessa pessoa, evidenciando possível homônimo.
8. O contexto fático demonstra que a vítima possuía outras filhas além da ouvida nos autos, não havendo investigação adequada sobre eventuais desavenças com outros genros ou ex-genros que pudessem ter motivação para o crime.
9. O apelado comprovou ter sido vítima de agressões três dias antes do homicídio, apresentando documentação médica, e indicou álibi confirmado por testemunha que atestou sua permanência em local diverso durante o período dos fatos.
10. A testemunha proprietária de estabelecimento comercial frequentado pela vítima não reconheceu o apelado nem seu primo como sendo a pessoa que procurou pela vítima dias antes do crime, afastando a tese acusatória de premeditação.
11. O cenário probatório revela mais dúvidas do que certezas, não permitindo a formação de convicção mínima sobre a autoria delitiva, impondo-se a manutenção da impronúncia como medida de justiça e respeito ao princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso de Apelação Criminal desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não bastando meras suspeitas ou conjecturas para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo contradições insuperáveis no conjunto probatório, com testemunhas que tiveram contato direto com a vítima apresentando versões divergentes e excludentes sobre eventual declaração acusatória, impõe-se a impronúncia do acusado. 3. A existência de boletim de ocorrência indicando pessoa diversa como autora do fato, aliada à ausência de reconhecimento do acusado por testemunhas-chave e à comprovação de álibi, fragiliza a tese acusatória e impede a formação de juízo mínimo de admissibilidade da acusação."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414 e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJSE, ApCr. 201600312002, Câmara Criminal, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 18/10/2016; TJMT, ApCr 0014348-26.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23/4/2024, 2a Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015072-87.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SANTANA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 967.880.971-00 (RECORRIDO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ABILIO DAMIAO DE SENE - CPF: 162.028.481-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA CONTRADITÓRIA E INSUFICIENTE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADAS. TESTEMUNHOS DIVERGENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que impronunciou o acusado da prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O órgão ministerial sustenta a existência de indícios suficientes de autoria, baseando-se em declarações atribuídas à vítima ainda consciente após os disparos, boletins de ocorrência e depoimentos de familiares, requerendo a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria delitiva que justifiquem a pronúncia do acusado para submissão ao Conselho de Sentença, considerando o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de pronúncia exige a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios mínimos de autoria, conforme estabelece o ordenamento processual penal, não se configurando tais requisitos no caso concreto.

4. O acervo probatório apresenta contradições insuperáveis quanto à identificação do autor do crime, com testemunhas que tiveram contato direto com a vítima apresentando versões divergentes sobre eventual identificação acusatória.

5. A testemunha supostamente ouviu da vítima a identificação do autor negou categoricamente tal afirmação tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, refutando a versão apresentada pelos familiares da vítima.

6. Os socorristas do serviço de atendimento móvel de urgência apresentaram relatos imprecisos, mencionando apenas que a vítima teria referido o autor como sendo o ex-genro, forma de parentesco que não se assemelha com o apelado, sem especificar nome, havendo inclusive retratação posterior de um dos socorristas em juízo.

7. Consta dos autos Boletim de Ocorrência subscrito por autoridade policial indicando pessoa diversa do apelado como autor do fato, com apreensão de contrato e fotografia dessa pessoa, evidenciando possível homônimo.

8. O contexto fático demonstra que a vítima possuía outras filhas além da ouvida nos autos, não havendo investigação adequada sobre eventuais desavenças com outros genros ou ex-genros que pudessem ter motivação para o crime.

9. O apelado comprovou ter sido vítima de agressões três dias antes do homicídio, apresentando documentação médica, e indicou álibi confirmado por testemunha que atestou sua permanência em local diverso durante o período dos fatos.

10. A testemunha proprietária de estabelecimento comercial frequentado pela vítima não reconheceu o apelado nem seu primo como sendo a pessoa que procurou pela vítima dias antes do crime, afastando a tese acusatória de premeditação.

11. O cenário probatório revela mais dúvidas do que certezas, não permitindo a formação de convicção mínima sobre a autoria delitiva, impondo-se a manutenção da impronúncia como medida de justiça e respeito ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não bastando meras suspeitas ou conjecturas para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo contradições insuperáveis no conjunto probatório, com testemunhas que tiveram contato direto com a vítima apresentando versões divergentes e excludentes sobre eventual declaração acusatória, impõe-se a impronúncia do acusado. 3. A existência de boletim de ocorrência indicando pessoa diversa como autora do fato, aliada à ausência de reconhecimento do acusado por testemunhas-chave e à comprovação de álibi, fragiliza a tese acusatória e impede a formação de juízo mínimo de admissibilidade da acusação."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJSE, ApCr. 201600312002, Câmara Criminal, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 18/10/2016; TJMT, ApCr 0014348-26.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23/4/2024, 2a Câmara Criminal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n. 0015072-87.2013.8.11.0002,
impronunciou
o acusado
Santana Marques de Campos
da acusação da prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, ao fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, conforme decisão registrada sob o ID 332531026.

Nas razões recursais de ID 332531032, o órgão ministerial sustenta a existência de indícios suficientes de autoria. Requer, assim, a reforma da sentença para que o apelado seja pronunciado nos termos da denúncia e submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Contrarrazões foram apresentadas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, registradas sob o ID 332531035, pugnando pela manutenção integral da sentença de impronúncia.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso ministerial, no parecer de ID 341062367.

É o relatório.
À douta Revisão.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

O apelado
SANTANA MARQUES DE CAMPOS
foi denunciado (ID 332530459) pelo crime tipificado no
art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, porque, no dia 26/7/2011, por volta de 00h15min, na Av. Governador Júlio Campos, próximo à antiga rodoviária, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT, agindo na companhia de um terceiro não identificado, agindo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra
Abílio Damião de Sene
, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ainda de acordo com a denúncia, o filho da vítima, Odenil José de Sene, conviveu maritalmente com Juliene Maria de Campos por vários anos, possuindo dois filhos, fruto do relacionamento do casal, o qual se findou em outubro de 2008.

Em dezembro de 2010, Juliene passou a se relacionar com o acusado, sendo que pouco tempo antes do crime resolveram morar juntos na residência localizada a na Rua Iara, Quadra 02, Lote 4, Bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande/MT, enquanto o ofendido residia num quarto aos fundos da casa.

Relata que, durante o período em que Juliene conviveu com o réu, toda briga do casal era ouvida pela vítima que, então, repassava o ocorrido para o seu filho Odenil, ex-convivente de Juliene e pai das crianças que conviviam com esta. Assim, por se “
intrometer
” na vida do casal Juliene e Santana, este último passou a ter um atrito com o ofendido.

No dia 20/07/2011, isto é, seis dias antes do homicídio, Juliene e o denunciado tiveram uma briga, na qual ela desmaiou, tendo que levada ao hospital. Em razão disto, a vítima informou este fato para o seu filho Odenil, que se deslocou até a residência da ex-convivente e, lá chegando, encontrou o acusado, dando início a uma luta corporal entre ambos, tendo o réu internado em decorrência dos ferimentos que sofreu.

Revoltado pelo fato de o ofendido ter se envolvido em seu relacionamento com Juliene, informando Odenil acerca da briga que teve com a sua companheira, o acusado resolveu então matá-lo e, para tanto, muniu-se de uma arma de fogo e, na companhia de um terceiro não identificado, foi ao encalço da vítima.

Assim, no dia 26/07/2011, por volta de 00h15min, Santana, que estava na garupa da motocicleta cor escura, pilotada por terceiro não identificado, avistou a vítima e, de inopino, sacou a arma de fogo e efetuou vários disparos contra ela pelas costas, quando esta andava de bicicleta, sendo que dois projéteis a atingiram na região lombar esquerda, causando-lhe um quadro de choque hipovolêmico que a levou a morte.

Como visto, o apelado teria agido por motivo fútil, animado apenas pelo fato de o ofendido se intrometer nas brigas que tinha com a sua convivente e, especialmente, ter informado Odenil acerca do atrito que teve com ela no dia 20/07/2011.

Oferecida e recebida a denúncia, depois de processado, o apelado foi
impronunciado
por sentença registrada em 14/10/2025, ao argumento de que a autoria não restou minimamente demonstrada nos autos, em razão da divergência probatória apresentada por pessoas ouvidas em Juízo, fragilizando sobremaneira a acusação.

Inconformada, a douta acusação afirma que ao ser socorrida, a vítima Abílio Damião de Sene, ainda consciente após os disparos, teria identificado o apelado como autor do crime perante socorristas do SAMU e policiais militares que atenderam a ocorrência, fato esse reforçado por Boletins de Ocorrência, denúncia anônima e depoimentos de familiares da vítima, especialmente diante do contexto de desavença prévia entre o apelado e o filho da vítima, Odenil José de Sene.

Analisando o conjunto probatório formalizado nos autos, observo, inicialmente, que o fato
não foi presenciado por testemunhas
.

Releva mencionar que a notícia-crime constante do Boletim de Ocorrência n. 2011.284535, ao mencionar que o autor do fato seria
Santana
, baseia-se nas informações coletadas de “
relatos de familiares
” (sic, ID 332530460, Pág. 6), pois era ele quem nutria desavenças anteriores capazes de justificar a conduta delitiva, mas como asseverado alhures, nenhum dos familiares presenciou o crime, tampouco qualquer palavra da própria vítima sobre quem seria o seu algoz.

Ainda em relação ao que foi documentado por autoridades policiais em relação ao fato, consta o Boletim de Ocorrência no ID 332530460, Págs. 53/54, subscrito por Cb PM Araújo, matrícula 877520, na data de 26/7/2011, às 11h455min, que descreve:

“
Deu entrada neste PSHM a vítima citada com uma perfuração de arma de fogo, segundo informou o mesmo, ele se encontrava sentado na praça do bairro Jardim Paula,
foi quando chegou o elemento conhecido por Santaninha
, sacou de uma arma de fogo e disparou um tiro vindo a atingir o seu abdome. Em seguida o elemento foragiu do local, tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida até este PSHM pelo SAMU, foi medicado ficando sob os cuidados médicos. Obs: materiais apreendidos, 01 (uma) porção de bicarbonato, 01 (um) vidro REMOVEX vazio, linha preta, CRLV no 8839494043, 01 (um) foto do suspeito,
01 contrato do
SUSPEITO AURÉLIO SANTANA DE CAMPOS
, encontrados na residência do suspeito
” (negritei).

Como se vê, a vítima teria confidenciado ao Cb PM Araújo, em seu leito de morte, que o autor da prática do crime seria
AURÉLIO SANTANA DE CAMPOS
, pessoa distinta do apelante.

Inclusive,
referido contrato e uma fotografia do suspeito
foram encontrados e apreendidos nos autos, conforme Termo de Apreensão no ID 332530460, Pág. 55.

Prosseguindo na análise dos autos, infere-se que, das pessoas que tiveram contato direto com a vítima ainda com vida após o crime, no caso,
Anaides Miranda Ferreira
, bem como, os socorristas do SAMU,
Sandro Márcio de Moraes
,
Ronaldo Aparecido Rocha Ornelas
, e
Sagiane Mesavila
, bem como, o policial militar
Luiz Eduardo da Guia Carvalho
,
nenhum deles confirmou
que o autor do fato teria sido
Santana Marques de Campos
.

As demais pessoas ouvidas em Juízo souberam da autoria apenas por ouvir dizer (
hearsay testimony
).

A namorada de Santana,
Juliene Maria de Campos
, ex-
nora
da vítima, disse na fase inquisitorial (ID 332530460m, Págs. 45/50) que “
SEO ABILIO foi baleado na segunda-feira dia 25 de julho, três a quatro dias depois das agressões sofridas pelo SANTANA
”, tomando conhecimento de que “
os familiares da vítima comentaram que SEO ABILIO tinha sido atirado no final da tarde e o atirador estava de moto
”, pois, segundo afirmou, depois que Santana foi espancado, pediu que Juliene fosse embora, encontrando abrigo para si e para as filhas na casa da mãe, ali permanecendo por dias, até saber da morte da vítima.

Disse que depois de sofrer as agressões do filho da vítima e da própria vítima,
Santana
nunca mais apareceu para visitar Juliene, sequer soube de seu paradeiro.

Da mesma forma, a vizinha da vítima,
Rita Pereira de Lima
, ouvida em sede inquisitorial, também tomou conhecimento direto da briga entre Odenil e Santana, e disse ter tomado conhecimento de que o autor da morte seria Santana
por informações de terceiras pessoas
(ID 332530460, Págs. 93/95).

O filho da vítima,
Odenil José de Sene
, ouvido ainda em sede inquisitorial (ID 332530460, Págs. 86/89), disse que tomou conhecimento sobre a autoria do crime por meio de
Anaídes
, uma conhecida que chegou ao local do crime logo em seguida ao acontecido, e que “
disse que o pai ao ve-la disse ‘Ô ANAIDES, OLHA O QUE FIZERAM COMIGO, FOI O SANTANA, FOI O SANTANA’, depois ele perdeu as forças e não falou mais nada
” (Pág. 88).

Da mesma forma, o funcionário da empresa
Red Cor
,
Rodolfo Henrique de Almeida Silva
, inquirido a respeito dos fatos, salientou (ID 332530460, Págs. 144/146) que chegou a ouvir os disparos de arma de fogo e saiu para ver o que tinha acontecido quando avistou a vítima caída ao lado da praça, a cerca de 200m de distância de onde permaneceu. Disse ainda que a colega de trabalho Anaides relatou que “
conhecia a pessoa caída, mas que iria até lá, por receio da vítima a colocar como testemunha
”, e que ela “
disse tanto o nome da pessoa baleada e de quem a baleou, porém não recorda nenhum desses nomes
”.

Posteriormente, ao ser ouvido novamente no aditamento ao termo de declarações no ID 332530460, Págs. 147/148, retificou o depoimento anterior dizendo que “
realmente ouviu da boca da ANAIDE, que comentou que a vítima dizia foi o Santana, foi o Santana
”.

Entretanto,
Anaides Miranda Ferreira
, afirmou (ID 332530460, Págs. 105/107), que trabalha como copeira em uma empresa próxima do local do fato,
Red Cor Distribuidora de Tintas
, ao mencionar o que viu e ouviu no dia em questão, negou que tivesse ouvido o nome do autor dos disparos, dizendo que um dos funcionários da empresa noticiou: “
atiraram num ali
”, momento em que, por curiosidade, verificou que a pessoa baleada era um conhecido seu. Ao se aproximar, disse que “
seu Abilio tentava dizer alguma coisa, mas as pessoas ali presentes não entendiam absolutamente nada, principalmente a declarante
”, dizendo ainda que
não conhece e
nunca ouviu falar de Santana Marques de Campos
, refutando, assim, a incriminação que foi feita por Odenil e Rogério, como visto anteriormente.

Essa mesma versão é repetida em seu depoimento prestado em Juízo, onde continuou dizendo não ter ouvido qualquer esboço de acusação feito pela vítima contra qualquer pessoa, dizendo que sequer chegou a se aproximar do local onde a vítima estava caída, como se vê do trecho de seu depoimento judicial, a seguir transcrito:

“
Tanto é que eu nem cheguei perto porque tinha muita gente, que eu vi ele ali agonizando, eu vi. Ele não falou!
” (ID 332530463).

Sobre ter Odenil informado na fase inquisitorial que a testemunha teria dito que o autor do fato foi Santana,
Anaides
retrucou dizendo que o filho do falecido presumiu que ela teria informações relevantes por estar nas proximidades:

“
Ele
(Odenil)
foi buscar depois da bicicleta do pai dele que os meninos do depósito... pegou a bicicletinha dele, colocou dentro do depósito. Aí quando ele foi lá buscar a bicicleta, ele olhou para mim, ele falou assim: "Você tá trabalhando aqui?" Eu falei: "Tô, você viu?" Eu falei: "Não vi nada de mim", né? Ele achou que eu ia ajudar em alguma coisa, mas por ele...
”.

Por sua vez, a filha da vítima,
Lediane Cristina de Sene
, em seu depoimento inquisitorial (ID 332530460, Págs. 97/100), disse que apesar de ter acompanhado o pai após o crime, não conseguiu falar com ele para saber do ocorrido, porque estava sedado e acabou morrendo naquele mesmo dia, mas soube que funcionários de uma casa de tinta situada bem próximo ao local da morte de Abílio, que os autores foram “
duas pessoas em uma moto preta, tendo o carona atirado nas costas de seu pai que andava de bicicleta, ele caiu e o atirados deu mais tiros e depois fugiram na moto
”.

Disse ainda que, em conversas com esses funcionários da casa de tintas, foi informado que após ser alvejado, a vítima passou a gritar alto “
dizendo que tinha sido SANTANA que tinha atirado contra ele, bem como que as palavras de sue pai disse, fora ouvido por todos que estavam no local, bem como pela equipe do SAMU que esteve no local e o socorreu
” (Págs. 98/99).

Lediane ainda que afirma que “
seu pai em vida tinha o hábito de todos os dias após sair do serviço de passar em um bar no bairro Jardim Glória 02, em Várzea Grande/MT e o dono desse bar informou para sua família que na semana da briga entre seu irmão e o Santana, chegou um rapaz numa moto preta no bar perguntando pelo seu pai, e esses comerciante disse que se ver esse rapaz o reconhece
”, e, por isso, “
acredita que SANTANA o estava procurando e somente não o matou antes por que ele estava na sua casa
”.

Em Juízo (ID 332530884), Lediane reforça que ainda no calor dos fatos, Anaíde, que tem o apelido de “
Pretinha
”, ao ouvir os disparos, verificou do que se tratava e identificou a vítima, pessoa que conhecia anteriormente, e que ao chegar próximo, a vítima reconheceu o atirador e disse repetidamente: “
Pretinha, olha aqui o que Santana fez comigo. Foi o Santana’
” Segundo Lediane, Abílio também teria repetido essa identificação para a equipe do SAMU, e o crime teria sido motivado por vingança para atingir o irmão de Lediane, Odenil.

O dono do bar, mencionado por Lediane em seu depoimento, foi identificado como sendo
Gilberto Eugenio de Souza
, a este, ao ser levado para prestar esclarecimento perante a autoridade policial (ID 332530460, Págs. 102/104) confirmou que “
realmente uma semana antes da morte de seu Abílio, chegou em seu comércio um motoqueiro estranho perguntando ‘SEO ABILIO ESTÁ POR AÍ, ELE ESTÁ AÍ’, respondeu ‘FAZ UNS DOIS DIAS QUE ELE NÃO APARECE AQUI’ e finalizou perguntando ‘VOCÊ É AMIGO DELE’ o estranho respondeu ‘É, SOU AMIGO DELE’, e depois foi embora
”. Descreveu que o suspeito estava em uma moto preta, não se recordando do traje, dizendo, entretanto, que não conhece Santana e nunca viu a pessoa da foto da cópia do documento juntada nas fls. 58 (ID 332530460, Pág. 65).

Gilberto promoveu a tentativa de reconhecimento fotográfico de Paulo Evaristo de Campos, apontado como sendo possivelmente a pessoa que pilotava a moto por ocasião do crime, porém, a testemunha não o reconheceu (ID 332530460, Pág. 169).

O socorrista que participou da missão de salvamento da vítima, posteriormente identificado como sendo
Sandro Márcio de Moraes
, disse à autoridade policial (ID 332530460, Págs. 133/135) que naquela ocasião, ouviu quando a vítima disse “
que tinha sido seu ex genro quem o tinha alvejado com disparos de arma de fogo, contudo em momento algum disse o nome do ex genro, inclusive no trajeto para o PSM perguntou dos motivos que levaram o autor a tenta-lo matar, tendo a vítima explicado que ele o estava acusando de ser a causa da separação do casal, devido suas intromissões
”. Cientificado de que o suspeito não é ex-genro da vítima, e sim, namorado de sua ex-nora, respondeu que “
não recorda com exatidão da forma que a vítima falou referindo-se ao autor dos disparos que o acertou, mas parece que ele disse que tinha sido seu ex genro
” (ID 332530460, Pág. 134).

Em Juízo, a mesma testemunha repetiu essa mesma versão, dizendo que ouviu a vítima mencionar que o crime teria sido praticado pelo ex-genro, sem mencionar precisamente o nome:

“A vítima falou que — eu não me recordo direito — se é ex-genro dele, se era o genro dele, alguém da família próximo a ele
” (ID 332530465).

Ainda segundo Sandro, sobre o motivo do crime, a vítima mencionou que “
parece que tava tendo uma separação entre o genro e a filha dele e o genro acusava a vítima de ser o pivô do término do relacionamento
”.

Nessa mesma linha, o socorrista do SAMU
Ronaldo Aparecido Rocha Ornelas
, inquirido no ID 332530460, Págs. 136/138, também disse que ouviu “
quando a vítima disse que tinha sido seu ex genro que o tinha alvejado com disparos de arma de fogo
”, e que, cientificado de que o suspeito seria namorado de sua ex-nora, “
respondeu que não recorda com exatidão da forma que a vítima falou referindo-se ao autor dos disparos que o acertou, mas parece que ele disse que tinha sido seu ex genro, ou talvez ele tenha sido namorado de sua ex nora
” (ID 332530460).

Em Juízo, Ronaldo retratou a versão inicial, mencionando que se recorda de uma ocorrência similar que ocorreu no bairro Jardim Paula, em que “
teve uma vítima que comentou sim quem tinha sido o atirador, mas não foi pra gente na ambulância e sim para a PM quando a gente chegou na ocorrência. A PM tava no local e a PM abordou, ele perguntou se você sabia quem atirou
” (relatório de mídias, ID 332530857).

A também socorrista do SAMU
Sagiane Mesavila
, no ID 332530460, Págs. 139/141, repetiu a mesma versão dos outros socorristas, dizendo que a vítima insistia que o autor do crime teria sido o ex genro, e, mesmo alertada de que o suspeito na realidade seria namorado da ex-nora, respondeu que “
a vítima dizia que tinha sido sim, seu ex genro
”. Esta testemunha não foi ouvida em Juízo.

O policial militar
Luiz Eduardo da Guia Carvalho
, inquirido na fase inquisitorial (ID 332530460, Págs. 142/144) disse que, ao atender à ocorrência, observou a vítima caída ao chão, sendo indagada quem o tinha acertado, ocasião em que “
ela disse com dificuldade e baixinho que tinha sido seu genro, namorado ou de sua filha ou de sua enteada, depois teve que se afastar da vítima para que a equipe do SAMU desse os socorros devido a ela
” (Pág. 143), mas em “
momento algum a vítima disse nome do atirados, bem como não ouviu o nome de SANTANA ou mesmo conhece
” (
sic
idem).

Referida testemunha não foi ouvida em Juízo.

Ao final da instrução criminal, o apelado
Santana Marques de Campos
foi interrogado (ID 332530996) e, a exemplo do que disse na fase inquisitorial, negou ter sido o autor do crime, confirmando que realmente se relacionava com a ex-esposa de Odenil e que realmente se envolveu em um episódio onde acabou sendo agredido pelo ex-marido de Juliene, no qual ficou seriamente machucado, permanecendo internado e depois rumou para a casa do primo Paulo, ali residindo até que soube da morte da vítima.

Para fazer prova do que disse, fez anexar o Boletim de Atendimento médico constante do ID 332530460, Págs. 67/70, que confirma as lesões sofridas no dia 21/7/2011, porém, não há menção ao período de internação, tampouco data em que recebeu alta.

O primo de Santana, identificado como sendo
Paulo Evaristo de Campos
, ouvido apenas na fase inquisitorial (ID 332530460, Págs. 152/153) confirmou que o primo foi espancado e, depois de receber atendimento médico, buscou abrigo na casa do próprio depoente, onde permaneceu cerca de duas a três semanas.

Disse que, apesar de trabalhar o dia todo, sempre que voltou para casa viu Santana lá.

No cenário probatório encartado aos autos, pois, não vislumbro meios que possibilitem reformar a sentença de impronúncia.

Considero, para tanto, que a acusação lançada por Odenil e Lediane, filhos da vítima, tem origem na menção feita por Anaídes a respeito de ter a vítima salientado que, quando agonizava em via pública, a vítima teria mencionado que o autor do fato seria “Santana”, fato que nem mesmo a própria Anaídes reconhece como sendo verdadeira.

Por sua vez, os socorristas do SAMU Sandro Márcio de Moraes, Ronaldo Aparecido Rocha Ornelas e Sagiane Mesavila, por sua vez, disseram ter ouvido da própria vítima que o autor do crime seria
ex-genro, ou alguém próximo da família
, devendo-se dar especial enfoque no relato de Sandro, que disse que o disparo de arma foi feito como vingança por ter sido a vítima pivô da separação entre o genro e a filha dele, o que também não se mostra coerente, pois de acordo com Juliene, quando conheceu Santana, ela estava separada de Odenil há mais de três anos, o que torna essa menção absolutamente sem sentido.

Além do que, houve outra menção, constante do Boletim de Ocorrência no ID 332530460, Págs. 53/54, subscrito por Cb PM Araújo, de que o crime teria sido perpetrado por Aurélio Santana de Campos, no qual se juntou inclusive um contrato em nome dessa pessoa e uma fotografia, que foi apreendida nos autos, tornando possível que o crime tenha sido praticado por um homônimo do apelado.

Prosseguindo, de acordo com informações prestadas pela testemunha Anaides, a vítima Abílio possui três filhas, uma delas, inclusive, identificada nos autos como sendo
Lediane Cristina de Sene
, que é maior de idade e casada, todavia, não há informações seguras de que a vítima haja se desentendido anteriormente com eventual ex-marido dela, ou qualquer outra pessoa com quem Lediane haja se relacionado.

A premissa levantada pelo proprietário do bar Gilberto, por sua vez, não esclarece a autoria delitiva, pois se resume a apontar que terceira pessoa passou no bar procurando por Abilio, perguntando se saberia onde ele mora. Essa pergunta repele, desde logo, que se tratasse de Santana, já que ele morava no mesmo terreno onde morava a vítima, de modo que essa pergunta se mostrou totalmente sem sentido.

Além disso, a própria testemunha Gilberto excluiu prontamente se tratar do apelado, ou do primo dele, Paulo, promovendo o reconhecimento fotográfico negativo quando ouvida em sede inquisitorial.

O apelante, por sua vez, alegou e provou ter sido espancado por Odenil e a vítima três dias antes do fato, e que depois de receber atendimento médico, permaneceu na casa do primo até saber da morte da vítima, indicando o primo Paulo como álibi de sua versão.

Paulo, por sua vez, confirmou que após ser espancado e ameaçado por Odenil e a vítima, Santana permaneceu na casa da testemunha por duas a três semanas, dizendo ainda que, apesar de trabalhar o dia todo, quando chegava em casa Santana estava lá.

Disse, entretanto, que nesse período o apelado não permaneceu acamado, conseguia se locomover.

O que se vê do acervo probatório, pois, são mais dúvidas do que respostas.

É imperioso ressaltar, a esse respeito, que a presente fase de admissibilidade formal da acusação derivada da decisão de pronúncia demanda prova da existência do fato e a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, ausentes no caso em apreço, de modo que as asserções contidas no recurso, visando ao reconhecimento da pronúncia, não se faz suficientemente provada, dado o cenário absolutamente nebuloso com que aparecem os alegados indícios de autoria, autorizando manter a sentença de primeiro grau., nos termos do art. 414 do CPP.

“
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Se dos autos não é possível extrair indícios
convincentes
de que o apelado participou do suposto homicídio, a impronúncia é medida de inteira justiça. Nesse sentido:

“
Nos termos do art. 414 do CPP, o juiz impronunciará o réu todas as vezes que não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios de autoria; II – No caso dos autos, em que pese a produção de prova indiciária à propositura da demanda durante a fase policial, constate-se que, no decorrer da instrução, tal não fora reproduzida, posto que as próprias vítimas não replicam em Juízo o que afirmaram perante a autoridade policial, asseverando, inclusive, não saberem precisar quem efetuou os disparos porque os autores do delito usavam capacete; III – Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime
” (TJSE, ApCr. 201600312002, Câmara Criminal, rel. Diógenes Barreto, j. 18/10/2016.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2o, II, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414, DO CPC – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo indícios suficientes de autoria e de participação, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.
” (TJMT, ApCr 0014348-26.2014.8.11.0042, relator Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23/4/2024, 2a Câmara Criminal, DJE 26/04/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólumes as disposições da sentença de primeiro grau, ressalvando-se, contudo, a aplicação do art. 414, parágrafo único, do CPP, caso sobrevenham novas provas sobre a autoria do fato criminoso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026